Tribunal: STF
Processo: RE 1395152
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS



AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 22.8.2022, o recurso extraordinário interposto por Santa Catarina foi provido nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 89).



    2. Intimada dessa decisão em 8.9.2022, a União interpôs tempestivo agravo regimental em 14.9.2022 (e-doc. 92).



    3. A agravante alega que “não há fundamento jurídico que embase determinação do órgão julgador para a inclusão compulsória da União no polo passivo de demanda relativa a medicamentos/tratamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS para tratamento da enfermidade da parte autora, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal. Sendo assim, não se há falar em dissonância entre a decisão recorrida e a tese fixada no tema 793 de repercussão geral” (fls. 7-8, e-doc. 91).



    Sustenta que “o caso em apreço amolda-se ao paradigma de repercussão geral do RE nº 1.366.243-RG, razão pela qual a decisão monocrática merece reforma” (fl. 10, e-doc. 91).



    Pede “a reconsideração da decisão agravada para que o presente recurso extraordinário seja conhecido e, posteriormente, submetido à sistemática da repercussão geral, com fundamento no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234). Caso não seja proferido juízo de retratação, requer a inclusão do processo em pauta para o julgamento do presente agravo, reiterando-se os pedidos acima formulados” (fl. 12, e-doc. 91). 



    4. Intimado para apresentar contrarrazões, Santa Catarina deixou de se manifestar (e-docs. 93 e 95).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    5. Este recurso deve retornar ao Superior Tribunal de Justiça, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Ao resolver conflito de competência entre a Justiça comum estadual e a Justiça comum federal, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso examinado, a ação ordinária, visando o fornecimento de medicamentos foi ajuizada perante o Juízo de Direito da 2ª Vara de Porto Belo/SC, que declinou sua competência para a Justiça Federal, ao argumento de que, tratando-se de medicamento não padronizado, era necessária a participação da União. 



    O Juízo Federal da 2ª Vara de Itajaí/SC, por sua vez, ao entendimento de que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União, determinou o retorno dos autos ao Juízo Estadual. 



    Todavia, tal conclusão foi equivocadamente questionada pelo Juízo Estadual, de modo que incide ao caso o contido nas Súmulas 150/STJ (…) 224/STJ (…) 254/STJ (…).



    Destaque-se que o fato de o presente processo envolver o fornecimento de medicamentos não altera a conclusão de que a competência para julgamento do processo é da Justiça Estadual ante a exclusão da União do polo passivo da ação pela Justiça Federal” (fl. 3, e-doc. 35).



    Em 8.9.2022, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS ”:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Em processos análogos a este recurso, Ministros deste Supremo Tribunal devolveram processos à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral: RE n. 1.395.119-AgR, de minha relatoria, DJe 11.10.2022; ARE n. 1.370.016-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.10.2022; RE n. 1.395.120, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.9.2022; e RE n. 1.394.916-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2022.



    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão agravada, de 22.8.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    8. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o fornecimento do medicamento à paciente, na forma como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral. 



    9. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o fornecimento do medicamento à paciente até o julgamento de mérito deste processo ou enquanto perdurar a necessidade da interessada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora